Tribunal: TJES
Processo: 5025896-85.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025896-85.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO ROQUE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO NO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL (ART. 1.022, III, do CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
parte autora/Recorrente
em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, visando sanar a contradição entre o deferimento da gratuidade da justiça e a condenação pura em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de
erro material
no Acórdão que, após negar provimento ao Recurso Inominado, condenou a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, apesar de ter-lhe
deferido o benefício da gratuidade da justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado o
erro material
no dispositivo do Acórdão, visto que, embora tenha sido concedido o benefício da
assistência judiciária gratuita
à parte Embargante, houve a condenação sucumbencial sem a ressalva da suspensão da exigibilidade.

Em razão do deferimento do benefício, a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios deve ter a sua
exigibilidade suspensa
, nos termos do art. 98, §3, do Código de Processo Civil.

Procede-se, assim, à
correção do erro material
no dispositivo do
decisum
para adequar a condenação sucumbencial à condição de beneficiária da gratuidade de justiça da parte Embargante.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
corrigir o erro material
contido no Acórdão, devendo a parte final do dispositivo passar a ter a seguinte redação:

"Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa,
cuja a exigibilidade da cobrança quedará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça
."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5025896-85.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO ROQUE

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO NO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL (ART. 1.022, III, do CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
parte autora/Recorrente
em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, visando sanar a contradição entre o deferimento da gratuidade da justiça e a condenação pura em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de
erro material
no Acórdão que, após negar provimento ao Recurso Inominado, condenou a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, apesar de ter-lhe
deferido o benefício da gratuidade da justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado o
erro material
no dispositivo do Acórdão, visto que, embora tenha sido concedido o benefício da
assistência judiciária gratuita
à parte Embargante, houve a condenação sucumbencial sem a ressalva da suspensão da exigibilidade.

Em razão do deferimento do benefício, a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios deve ter a sua
exigibilidade suspensa
, nos termos do art. 98, §3, do Código de Processo Civil.

Procede-se, assim, à
correção do erro material
no dispositivo do
decisum
para adequar a condenação sucumbencial à condição de beneficiária da gratuidade de justiça da parte Embargante.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
corrigir o erro material
contido no Acórdão, devendo a parte final do dispositivo passar a ter a seguinte redação:

"Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa,
cuja a exigibilidade da cobrança quedará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça
."

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 14738772) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte autora, no ID 14831100, opôs embargos, alegando que, apesar do acórdão ter deferido o requerimento autoral acerca da concessão do benefício da gratuidade da justiça/assistência judiciária gratuita, o Recorrente foi condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto aos embargos, compreendo que prosperam. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu
, compreendo que há, de fato, a existência de erro material no dispositivo do
decisum
. Efetivamente, verifica-se que o Embargante comprovou a sua miserabilidade, ocasião em que o benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido no Acórdão.

Assim, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

LEIA-SE:

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa,
cuja a exigibilidade da cobrança quedará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos,
DOU-LHE PROVIMENTO
para corrigir o erro material acima indicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)